Tribunal: TJDFT
Processo: 0019177-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0019177-19.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOANA DARC MARTINS D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que proferiu a decisão interlocutória de ID 22639073, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos. Desse modo, restituo os autos para fins de redistribuição. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator